Tribunal: TJDFT
Processo: 0751384-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. FORMAÇÃO CONTINUADA. ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer consistindo em computar períodos em atuação de atividade de formação continuada como funções de magistério para fins de aposentadoria especial de professor. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Servidor público. Aposentadoria especial de professor. Atividade de formação continuada. Exercício de atividade não comprovado em estabelecimento de educação básica. Exclusão da contagem de tempo. Na forma do art. 40, § 5o. da CF “§ 5o Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)”. No Distrito Federal o direito à aposentadoria especial é previsto nos artigos 20 e 22 da LC n. 769/2008. As funções de magistério para fins de aposentadoria especial de professor abrangem, além da regência de classe, as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio (art. 22, Lei Complementar 769/2008 cc. art. 67, § 2o, da Lei 9.394/1996 com redação dada pela Lei 11.301/2006). Neste sentido, é o posicionamento do STF: (ADI 3772, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008); (Tema 965, RE com repercussão geral 1.039.644). A formação continuada, ainda que seja considerada atividade pedagógica nos termos do art. 2o inciso V, da Lei Distrital 5.105/2013, não se insere necessariamente entre aquelas típicas funções que autorizam a aposentadoria especial de professor. Não há demonstração no processo que a atividade de formação continuada, laborada pelo autor nos períodos de 01/09/1996 a 06/04/1998, de 10/08/2007 a 30/06/2008 e de 02/09/2010 a 06/02/2012, foram desempenhadas em estabelecimentos de educação básica, como exige a norma de regência (ID 34188621). A GAPED é extensiva ao docente da formação continuada (art. 18, Lei 5.105/2013), de modo que a sua percepção não requer necessariamente atuação em estabelecimento de educação básica. Dessa forma, não há irregularidade na exclusão do período na contagem de tempo para fins de aposentadoria especial de professor (ID 34188634 – PAG 98-101). Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E